Tribunal: TJSP
Processo: 1501718-86.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Pleito ministerial visando a condenação do acusado pela prática do delito previsto pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90. Aduz ter restado demonstrada a materialidade e autoria do crime. Afirma tratar-se de delito formal, sendo desnecessária qualquer comprovação de que tenha havido deturpação na formação da personalidade

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Pleito ministerial visando a condenação do acusado pela prática do delito previsto pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90. Aduz ter restado demonstrada a materialidade e autoria do crime. Afirma tratar-se de delito formal, sendo desnecessária qualquer comprovação de que tenha havido deturpação na formação da personalidade do menor de 18 anos.
1. Condenação pela prática do roubo mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Condenação pela prática do crime de corrupção de menores que é de rigor. Crime que possui natureza formal, dispensando a prova de efetiva corrupção do menor. Súmula n. 500 do STJ.
3. Dosimetria da pena. 3.1 - Do crime de roubo: não merece reparos. 3.2 – Do crime de corrupção de menores: fixação da pena base em seu limite mínimo, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Sumula n. 231 do STJ. Ausência de causas de aumento ou mesmo de diminuição da pena. Concurso formal de infrações – exasperação da pena em 1/6.
4. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à primariedade do réu e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite a aplicação do regime prisional intermediário.
5. Recurso conhecido e provido.